Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. RESP No 1.837.702/DF, STJ. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. PERCENTUAL DE 10%. SUBSISTÊNCIA DIGNA. SATISFAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora parcela do salário da parte executada. 1.1. Pretensão da agravante para que admitida a penhora da verba remuneratória da devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
4. No caso, a penhora do percentual de 10% da remuneração, abatidos apenas os descontos obrigatórios, da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 4.1. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração da executada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
5. Recurso parcialmente provido.